Tribunal: STF
Processo: HC 230285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (COMANDO VERMELHO). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE: DIVERSOS CONDENADOS COM PROCURADORES DISTINTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.7.2023, por Gibran Dantas Dourado Barroso, em benefício de Antonio Cunha do Nascimento, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 824.824/AC.



O caso 



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 26.03.2021, pela prática de organização criminosa armada com participação de adolescente (§ 2º e inc. I do § 4º do art. 2.º da Lei n. 12.850/2013), após investigação policial "que permitiu a identificação de centenas de integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, em atuação em diversas cidades do Acre e também do Amazonas" . (doc. 3)



    3. Cumprido o mandado de prisão em 6.4.2021, o paciente foi denunciado juntamente com outros acusados, sobrevindo sentença condenatória à "pena de 12 (doze) anos, 11(onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infringência ao art. 2º, §2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, com as aplicações ex vi o artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90” (doc. 3).



    4. Alegando ausência de renovação periódica dos fundamentos da prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Acre, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO SEM QUE TENHA HAVIDO A REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO QUE CONSTA NO ART. 316, CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO INSUFICIENTES À HIPÓTESE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, existindo no decreto preventivo a indicação da motivação suficiente a justificar a necessidade da prisão preventiva, quer dizer, a demonstração clara do enquadramento dos fatos delituosos imputados ao Paciente no requisito autorizador da prisão preventiva inserto no art. 312, do CPP, no caso para a garantia da ordem pública, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação legal na decisão que decretou a prisão. 3. Acerca da contemporaneidade da medida extrema, os Tribunais Superiores decidiram que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. 4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos. 5. Inviável aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, quando as circunstâncias reais constantes nos autos evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada". 



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 824.824/AC, no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 24.5.2023, denegado a ordem “com recomendação de prioridade no trâmite da demanda no Tribunal de origem para a apreciação dos recursos de apelação interpostos”. Tem-se na decisão: 



    “Como já firmei no julgamento de impetrações de Corréus, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, tendo sido amparada no fato de o Paciente supostamente integrar organização criminosa armada, atuante no Estado e em todo o país, denominada "Comando Vermelho", a qual age com violência e grave ameaça contra a comunidade local e contra agentes da segurança pública. 



    Assim, é aplicável, no caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que " não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n. 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 



    Outrossim, embora não tenha sido juntada a integralidade da sentença que negou o apelo em liberdade, impedindo apreciar as razões utilizadas para manutenção da custódia cautelar, constato que o Réu é reincidente, possui maus antecedentes e foi condenado a longa pena privativa de liberdade, em regime fechado. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). 



    Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "[t]endo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau" (RHC 101.972/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019). 



    No que diz respeito ao excesso de prazo para o julgamento da apelação, informa o próprio Impetrante que o recurso está com o Ministério Público Estadual, para confecção de parecer no julgamento do recurso. 



    Cumpre registrar que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 



    No caso, vejo que a alegada demora no julgamento do apelo no Tribunal de origem não extrapolou os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o Paciente está preso há cerca de dois, o quantum de pena imposta ao Paciente – 12 (doze) anos, 11(onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado – e a complexidade da demanda. Friso que só o decreto de prisão preventiva impugnado nestes autos, além do Paciente, envolve outros 50 (cinquenta) investigados, por diversos crimes, como tráfico de drogas e armas, além da organização criminosa ora tratada. 



    Pontuo que, "consoante jurisprudência desta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012)" (AgRg no HC 698.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; sem grifos no original). 



    Ressalto, outrossim, que o Impetrante não demonstrou que o Paciente estaria impedido de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, o que também afasta o alegado constrangimento ilegal. Nesse sentido: (...)



    Assim, inexistente o excesso de prazo e demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, com recomendação de prioridade no trâmite da demanda no Tribunal de origem para a apreciação dos recursos de apelação interpostos. 



    Publique-se. Intimem-se”(doc. 3). 



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Reitera-se, aqui, somente a alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação do paciente, afirmando-se a necessidade de “imediato relaxamento da prisão”, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Sustenta-se que “o indiciado e o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, a impetração dessa ordem de HABEAS CORPUS com fundamento no artigo 5º, incisos LXV, e LXVI, da Constituição Federal, é o remédio capaz de sanar tais irregularidades, tendo em vista a constatação cristalina do constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Requerendo para tanto, a concessão da medida liminar para que o mesmo possa responder ao processo em liberdade, e após, que seja confirmado a decisão liminar com a concessão integral da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus 
n. 824.824/AC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados disponíveis para a verificação de eventual ilegalidade, que poderia autorizar concessão da ordem de ofício, tem-se, na espécie, que o réu, integrante de célula do chamado “Comando Vermelho”, com atuação em dois Estados da federação, foi condenado a pena superior a doze anos e onze meses de reclusão pela prática de organização criminosa armada e com participação de adolescente (§ 2º e inc. I do § 4º do art. 2.º da Lei n. 12.850/2013). Extrai-se da impetração do Tribunal de origem que:



    “3 - ANTÔNIO CUNHA DO NASCIMENTO, conhecido por “P. Bereta ou Pietro Bereta”, qualificado nos autos, encontra-se respondendo pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV c/c Art. 14, II e art. 121, § 2º, II, IV todos do CP e art. 2, da Lei n. 12.850/2013 (autos n. 0000373-52.2018.8.01.0016). Consta da representação que o investigado é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo seu cadastro sido identificado nos dados extraídos do aparelho celular utilizado por Wanderson Gonçalves de Souza. No mais, consta que o representado teve relevante participação no crescimento da organização criminosa no Estado do Acre, apadrinhando o ingresso de outras pessoas, como se depreende da imagem anexada aos autos”. (fl. 6. doc. 6)



    9. A presente impetração não foi instruída com cópia da denúncia, da íntegra da sentença condenatória (tendo sido juntadas apenas algumas folhas referentes à dosimetria do paciente e sem qualquer referência ao número da ação penal — doc. 4), sendo que o acórdão do Tribunal de origem juntado (Habeas Corpus n. 1001703-76.2022.8.01.0000 — doc. 6) evidencia que naquela impetração não se discutiu o alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, mas tão somente a fundamentação da prisão preventiva e sua renovação periódica (questões não renovadas na inicial deste habeas corpus). 



    Na presente impetração o impetrante limita-se a questionar alegado excesso de prazo no julgamento da apelação do paciente, sem fazer a juntada de documentos atualizados sobre o andamento do processo no Tribunal de origem e outras peças essenciais ao exame da controvérsia.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    10. Registre-se que, dos dados constantes dos autos, especialmente da leitura da representação da prisão preventiva pela autoridade policial (doc. 2), tem-se o envolvimento de mais de cinquenta pessoas participantes dessa organização criminosa armada. Pelo andamento extraído do sítio do Tribunal de origem (Processo n. 0006206-28.2020.8.01.0001), verifica-se constarem como apelantes ao menos vinte e um acusados, havendo referência a incidentes processuais, como a necessidade de indicar Defensor Público a vários dos recorrentes, que teriam ficado desassistidos na fase recursal. 



    11. O caso, portanto, é de manifesta complexidade, tendo o recurso de apelação sido distribuído em 31.5.2022, envolvendo delitos cometidos em contexto de organização criminosa, com ao menos outros vinte e um apelantes, com procuradores distintos e diversos incidentes processuais, não se comprovando, nessas circunstâncias, excesso de prazo que possa ser imputado ao Poder Judiciário.



    Daí ter sido assentado, na decisão impugnada, que “a alegada demora no julgamento do apelo no Tribunal de origem não extrapolou os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o Paciente está preso há cerca de dois, o quantum de pena imposta ao Paciente – 12 (doze) anos, 11(onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado – e a complexidade da demanda. Friso que só o decreto de prisão preventiva impugnado nestes autos, além do Paciente, envolve outros 50 (cinquenta) investigados, por diversos crimes, como tráfico de drogas e armas, além da organização criminosa ora tratada” (fl. 4, doc. 3).



    Esse entendimento não destoa da orientação deste Supremo Tribunal, especialmente considerados a complexidade do caso, o número de acusados e os incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    12. Ademais, como também demonstrado na decisão recorrida, o paciente não está impedido de usufruir de eventuais benefícios inerentes à execução da pena, embora tenha cumprido, até o momento, pouco mais de dois anos de uma pena total superior a doze anos e onze meses de reclusão em regime fechado. 



    13. Registre-se, ainda, que, em 11.5.2023, foi aberta vista ao Procurador-Geral de Justiça para arpesentar parecer, sendo que, na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça teve o cuidado de determinar prioridade na tramitação do recurso de apelação.



    14. Pelo exposto, ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora